Tribunal: TJPA
Processo: 0014326-53.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014326-53.2018.8.14.0006

APELANTE: ELTON TEIXEIRA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 21 DA LCP C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/06.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “
D
”, DO CPB.
POSSIBILIDADE.
Do excerto da sentença, observa-se que a confissão espontânea foi, inclusive, utilizada pelo Magistrado como um dos fundamentos de seu convencimento quanto a autoria delitiva. Atenuante reconhecida e integralmente compensada com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, pois igualmente preponderantes, tornando-se definitiva a pena do apelante em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
Na hipótese,

não se verifica a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, haja vista que, entre a data do recebimento da denúncia (04/02/2019) e a publicação da sentença condenatória recorrível (03/12/2021), transcorreu período inferior a 03 (três) anos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELTON TEIXEIRA BRAGA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, sendo tal pena suspensa, nos termos do art. 77, do CPB, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78,
§ 2º, “a”, “b”, e “c”.

Relatou a denúncia, ID 13968664, que no dia 11/11/2017, O acusado Elton Teixeira Braga agrediu sua companheira, a Sra. Leidiana Lima da Paixão, no interior da residência do casal, situada no Município de Ananindeua.

Na ocasião, o acusado indagou a vítima sobre a pessoa com quem estaria conversando pelo celular, tendo esta respondido que se tratava de uma amiga, pelo que acabou sendo empurrada pelo ex-companheiro.

Temendo pela sua integridade física e percebendo que Elton dirigiu-se para agredi-la, a ofendida pegou uma arma branca (faca) como meio de defasa, gerando o recuo do seu companheiro quanto a uma eventual continuidade de violência.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas penas do art.
21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Em ID 13968664 – fl. 04, recebida a denúncia em 04/02/2019;

Em ID 13968665 – fls. 07/08, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/08/2021;

A
Sentença
, ID 13968666, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia, para o fim de condenar ELTON TEIXEIRA BRAGA, como incurso nas sanções do art.
21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06
.

Em

razões recursais
, ID 13968677, requereu o apelante, por meio da Defensoria Pública, a redução da pena em razão da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Em
contrarrazões
, ID 13968684, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a irretocável sentença de primeiro grau.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 14772528, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “
D
”, DO CPB –

Requer a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequente diminuição da pena, tendo em vista que, quando da análise da 2ª fase da dosimetria, o Magistrado reconheceu e aplicou a agravante prevista no art. 61, “f”, do CPB, mas deixou de aplicar a referida atenuante.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

Do excerto da sentença, observa-se que a confissão do acusado foi, inclusive, utilizada pelo Magistrado como um dos fundamentos de seu convencimento quanto a autoria delitiva, senão, vejamos:

“... A vítima narrou, em Juízo, que “confirma as agressões sofridas, que ele lhe empurrou e caí de costas na mesa da cozinha; que a depoente não agrediu o acusado...ele chegou porre em casa e nó discutimos no dia dos fatos porque ele sempre chegava bebido”.

Naturalmente, pelas circunstâncias desenhadas em juízo, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

(...).

Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima.

Por sua vez, o acusado confirmou que “foi exatamente isso que aconteceu, que agiu assim porque ela estava conversando com outro homem, que inclusive ela passou depois disso a viver com esse homem por 1 ano, abandonou o lar e levando os filhos do casal. Que empurrou, mas ela não caiu...que logo em seguida parou, não fez mais nada.”

Portanto, os
depoimentos
colhidos
estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura com as demais provas nos autos, sendo interligados entre si
. Não havendo outro modo senão a resultar na
condenação do réu
...”
Grifei

Assim, tenho que a atenuante em questão merece ser reconhecida, pelo que procedo a sua integral compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, pois igualmente preponderantes.

No mesmo:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTORSÃO e AMEAÇA. Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos
. Agravantes do artigo 61, II, alíneas e e f, bem como atenuante da confissão. Integral compensação
– Regime aberto, em razão das peculiaridades do caso – Adoção bem fundamentada – Apelo desprovido. (TJ-SP - APR: 15002160420218260404 SP 1500216-04.2021.8.26.0404, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 09/08/2022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022) Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO CONTRA A EX-ESPOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. CRIME DE AMEAÇA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO E, SUBSIDIARIAMENTE, A READEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO MATERIALIZADO PELO JULGADOR A QUO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO EMPREGADO NA CULPABILIDADE DO AGENTE –
2. CRIME DE AMEAÇA: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – PROCEDÊNCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO QUANTO À PRÁTICA DE AO MENOS UM FATO ILÍCITO – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE, POR SEREM IGUALMENTE PREPONDERANTES –
3. CRIME DE LESÃO CORPORAL: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – ABSTRATIVIDADE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA CULPABILIDADE DO AGENTE E NOS MOTIVOS DO CRIME – APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Impõe-se a fixação da pena-base do crime de ameaça no mínimo legal, pois o potencial conhecimento da ilicitude da conduta integra o tipo penal e não se mostra suficiente para o recrudescimento da punição do agente. Prejudicada a análise da pretensão subsidiária.
2. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por se tratar de atuação realizada em juízo pelo réu, ainda que de forma parcial. Outrossim, opera-se a sua compensação com a agravante referente à prática de crime com prevalência de relações domésticas, por serem igualmente preponderantes.
3. Fixa-se a pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal, porquanto as assertivas lançadas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime são deveras abstratas e inerentes à conduta ilícita realizada. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 00084031620198110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2023) Grifei

Assim, diante da compensação entre as circunstâncias atenuante da confissão e agravante referente a prática de crime com prevalência de relações domésticas, bem como da inexistência de causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, mantendo os demais termos fixados pelo Juízo
a quo
.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
-

Conforme relatado, requer a defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida,

conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 04/02/2019,
consoante se verifica em ID 13968664 – fl. 04, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada em 03/12/2021
(ID 13968666), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples,
pela prática da contravenção penal prevista no

art.
21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Nos termos do
artigo 117 do Código Penal:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
;

(...). Grifei

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples,
pela prática da contravenção penal prevista no

art.
21 da LCP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 e, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por esta Relatora e do redimensionamento da pena para
15 (quinze) dias de prisão simples
, a
prescrição

verifica-se em

03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, haja vista que, entre a data do recebimento da denúncia (04/02/2019) e a publicação da sentença condenatória recorrível (03/12/2021), transcorreu período inferior a 03 (três) anos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/08/2023